Tribunal: TJMT
Processo: 1020809-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020809-16.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS
PACIENTE
ERISVALDO SANTANA FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Os autos vieram conclusos na noite de 06/10/2020 para deliberação acerca do pedido de concessão liminar da ordem, porém, este Relator Substituto enfrentou [e ainda tem enfrentado] sérias e recorrentes dificuldades com o sistema PJe, ora para liberação de acesso ao Magistrado Convocado, ora por conta de problemas gerados no fluxo dos processos eletrônicos em decorrência da substituição, sem contar a quantidade insólita de pedidos de concessão liminar de habeas corpus que são distribuídos diuturnamente, motivo da demora na análise deste pleito e diante do que externo desde já minhas sinceras desculpas à parte impetrante.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por fixar-lhe o regime fechado para o início do cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da condenação pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06, nos autos da Ação Penal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042 – código 331632.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a d. autoridade tida por coatora impôs o regime mais gravoso com fundamento em suposta reincidência, dita inexistente, visto que o paciente ostenta tão somente a condenação ora versada, e conclui aduzindo que a quantidade de droga apreendida era inexpressiva e que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não lhe desfavorecem, de modo que a fixação do regime fechado não prescindia de motivação específica e idônea, nos termos da Súmula n.o 440 do STJ e das Súmulas n.o 718 e n.o 719, ambas do STF, máxime depois de o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES, da relatoria do Min. Dias Toffoli, ter declarado, incidentalmente, a inconstitucionalidade do §1o do art. 2o da Lei n.o 11.343/06, afastando a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos condenados por crimes hediondos e equiparados.
Por tudo o que expõe, requer a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para outro menos severo que o fechado, com subsequente expedição de alvará de soltura.
A ordem veio munida com a documentação de ID 60569990 ao ID 60616466.
O processo eletrônico foi distribuído por prevenção gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042, julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, a quem ora substituo.
É o relato do essencial.
Decido.
De início, consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o habeas corpus deve ser empregado de forma racionalizada, a fim de prestigiar o sistema recursal, a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio ou à revisão criminal, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso seja constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.
Ressalto que esse posicionamento se lastreia na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.
Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade” (HC 601.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) – negritei.
Na hipótese, tem-se que o paciente foi condenado de forma definitiva [trânsito em julgado 28/08/2019 – ID 60589950, pág. 38] à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
Por ocasião da interposição do Recurso de Apelação Criminal n.o 0012040-85.2012.8.11.0042, a defesa não veiculou qualquer irresignação quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, vindo a fazê-lo só agora, depois que o acórdão transitou em julgado e a condenação passou a ser definitiva.
Aliás, nesse contexto, afigura-se flagrante o equívoco na indicação da d. autoridade tida por coatora, visto que se trata de sentença condenatória já transitada em julgado, logo, diante da expedição da guia de execução penal definitiva, não cabendo mais ao d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT sanar eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Em todo caso, certo é que tal pretensão comporta exame pela via própria, que é a Revisão Criminal, a tornar inadmissível a presente ação constitucional, mormente quando não constatada qualquer ilegalidade patente que possa ser sanada pela concessão da ordem ex officio.
Isso porque, ao que se depreende da folha de antecedentes criminais acostada sob o ID 60616470 - Pág. 10, além da condenação definitiva do caso em apreço, o paciente respondeu, também, ao Processo Executivo de Pena n.o 7344-74.2010.811.0042, referente a uma condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incs. I e II, do CP), no qual houve a extinção de sua punibilidade somente no dia 09/12/2016, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão executória, a qual, como é sabido, não afasta os efeitos secundários da condenação, como a reincidência do réu em face do novo delito.
Nesse sentido: “A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança” (HC 456.891/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018). Grifei.
E consoante entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, “Tratando-se de réu reincidente, com pena inferior a 8 anos e superior a 4 anos, a fixação do regime fechado se coaduna com o que estabelece a legislação penal em vigor (art. 33, § 2a, b, do CP)” (AgRg no HC 500.480/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). Grifei.
Logo, não configurada qualquer ilegalidade inequívoca na fixação do regime fechado ao paciente, também não há como admitir a concessão da ordem de ofício, e por ser totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria, restando evidente a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, imperiosa a extinção do presente processo eletrônico sem exame de seu mérito.
CONCLUSÃO:
Com tais considerações, de forma monocrática, INADMITO O PROSSEGUIMENTO do presente habeas corpus impetrado em favor do paciente Erisvaldo Santana Ferreira e, diante da inadequação da via eleita, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso IV, do CPC c/c artigo 51, inciso XV do RITJMT.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, acaso exaurido in albis o prazo recursal, certifique-se o correspondente e revisem-se os autos. Inexistindo pendências, arquivem-se-os com as cautelas de estilo e a respectiva “baixa” no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator